Tribunal: TJMT
Processo: 0000631-83.2010.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N. 0000631-83.2010.8.11.0042 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
MANIFESTANTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Vistos, etc.
Tendo em vista a prolação do acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Agravo em Execução Penal n. 0000631-83.2010.8.11.0042, “para retificar o cálculo de liquidação de pena, para que o período da prisão provisória seja computado na fração relativa à concessão da progressão da pena”, o Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Rondonópolis manifestou-se nos autos relatando a impossibilidade de alteração de data no sistema SEEU para fins de cumprimento da fração para progressão de regime. Razão pela qual solicita orientação de como proceder o cadastramento.
Todavia, em razão do exaurimento da competência jurisdicional desse relator e a solicitação se referir à alimentação de dados do Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU –, sugiro que qualquer dúvida/esclarecimento, informações ou solicitação de alterações sistêmicas devem ser direcionadas ao Departamento de Aprimoramento de Primeira Instância – DAPI – na Corregedoria-Geral de Justiça.
Dê-se ciência ao magistrado e ao peticionante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de julho de 2020.
Desembargador PAULO DA CUNHA,
Relator.